Tribunal: TJDFT
Processo: 0720249-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0720249-85.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: GERLANE DE OLIVEIRA CARDOSO AGRAVADO: ROSA MARIA DE ABREU Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Gerlane de Oliveira Cardoso contra a r. decisão proferida nos autos do Processo de Conhecimento n° 0721951-16.2023.8.07.0007, que revogou a justiça gratuita concedida à Agravante, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de restituição de fiança caução proposta por ROSA MARIA DE ABREU contra GERLANE DE OLIVEIRA CARDOSO, com o objetivo de obter a devolução proporcional do valor pago a título de caução em contrato de locação residencial, rescindido de forma antecipada pela autora. (....) No que toca à impugnação à gratuidade de justiça, destaco que a requerente acostou documento que comprova remuneração da ré superior à condição econômica alegada. Ademais, ao compulsar novamente a documentação trazida pela ré, verifico que, em 2024, ela acostou DIRPF referente a 2022 e não a 2023, sem juntar contracheque. O documento trazido pela autora evidencia que a ré percebe remuneração bruta de R$13.770,13, a qual é superior à admitida para a concessão da gratuidade de justiça. Com efeito, a jurisprudência local, em entendimento por mim partilhado, tem assentado que “é possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. (...) Insta destacar que este Tribunal de Justiça também adota o critério trazido pela reforma Trabalhista para avaliação da hipossuficiência. Senão vejamos: (....) Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado. Converto o julgamento em diligência para determinar a intimação da ré para que comprove o recolhimento das custas relativas à reconvenção no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento.” A Agravante relata que o Magistrado a quo não lhe concedeu prazo para comprovar a hipossuficiência de recursos para custear as despesas do processo. Acrescenta que os seus rendimentos brutos não refletem a real capacidade financeira e que a análise adequada da hipossuficiência deve se basear no salário líquido, sopesadas as despesas quotidianas. Requer a concessão de efeito suspensivo, para manter a gratuidade de justiça que lhe foi concedida. Sem preparo, por ser a gratuidade de justiça o objeto do recurso. É o relatório. Decido. Está em discussão a revogação da gratuidade de justiça concedida à Agravante na decisão Id. 208675184 dos autos de origem, após ter sido impugnada pela parte contrária. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito ameaçado de lesão. Lado outro, a revogação da gratuidade de justiça deve se amparar em provas de que a insuficiência de recursos do beneficiário deixou de existir, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. No caso em exame, concluo, em análise primária, que, de fato, não há plausibilidade do direito afirmado, pois há nos autos prova produzida pela própria Agravante de que sua situação econômica melhorou depois de lhe ter sido concedida gratuidade de justiça na fase de conhecimento ou foi omitida na fase inicial do processo. A Magistrada a quo, ao reexaminar a documentação apresentada pela Ré, verificou que, em 2024, foi juntada aos autos a DIRPF referente a 2022, e não a 2023, e que o seu contracheque não foi anexado aos autos. Ou seja, a Magistrada teria se apoiado apenas na Declaração de Imposto de Renda de 2022 para conceder gratuidade de justiça à Ré, situação que se modificou após analisar os contracheques posteriores. Portanto, malgrado o argumento de que quase toda a sua renda é revertida em prol da manutenção do lar (despesas quotidianas), o que se vê dos documentos juntados aos autos de origem é que, de fato, a Agravante percebia a renda bruta mensal de R$ 13.770,13. Não é demais ressaltar que a Resolução 140/2015 da Defensoria Pública (art. 1o, § 2o) toma por parâmetro de aferição de hipossuficiência o montante de cinco salários mínimos de renda familiar bruta, descontados, apenas, os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. No caso em exame, percebe-se que os rendimentos da Agravante, após tais descontos, é de aproximadamente R$ 11.000,00, montante que supera o parâmetro adotado pela Resolução acima referida. Ademais, não constam provas efetivas dos gastos cotidianos indicados nas razões recursais. Lado outro, o argumento de que não lhe foi concedido prazo para comprovar a alegada hipossuficiência não se sustenta, pois há nos autos vasta prova dos seus rendimentos. Por fim, em que pese a Agravante estar patrocinada pela Defensoria Pública, como bem fundamentou o Juiz a quo, os documentos juntados aos autos de referência são suficientes para demonstrar que a devedora recebe remuneração não condizente com pessoa beneficiária de justiça gratuita, ou seja, possui capacidade financeira para arcar com as despesas processuais, sem comprometer sua sobrevivência e a dignidade de sua família. Sendo assim, não há razão para afastar a revogação da gratuidade de justiça. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de quinze dias, caso queira. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora